Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA ODONTOLOGICA. TUTELA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA ADEQUADA E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Uma vez não demonstrado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em revogação da tutela de urgência concedida nos autos de origem. 1.1. Na hipótese, não restou demonstrado a probabilidade de provimento do recurso, pois a Resolução ANS n. 428/2017, nos termos do seu art. 22, inciso VIII, regulamentou a “cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais”, quando solicitado por cirurgião-dentista, de acordo com o art. 5o desta Resolução, como uma exigência dos atendimentos a serem prestados no “plano hospitalar”: 1.2. Ademais, a medida não é irreversível, visto que a agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil.

2. O juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do Código de Processo Civil, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. No presente caso, o Juízo de origem arbitrou o valor das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da decisão agravada, até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comparando o limite do valor da multa diária com o valor total do tratamento, não se vislumbra a excessividade alegada pela agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.